Tribunal: TJSP
Processo: 2184727-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06. Declaração de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em controle incidental, que não tem força vinculante. Ausência de Resolução do Senado Federal. Precedente desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente que teria praticado o delito de tráfico de drogas em comparsaria com dois corréus. Apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecentes (11 porções de "cocaína", 39 porções "maconha", além de 51 porções de "crack"), dois deles, de alto poder deletério. Ademais, pelo existente, o paciente permaneceu distante do distrito da culpa, por mais de cinco anos e, pelo que consta, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, situação que revela clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sugerindo, pelo existente, dedicação à hedionda infração, destacando, assim, sua periculosidade, com necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal não configurado

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184727-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
paciente
ROGÉRIO
AMARAL
PAIXÃO
e
Impetrante
JANINI
MARI
ZANCHETTA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SANTA
BÁRBARA D OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
2
HABEAS CORPUS No 2184727-65.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada Janini Mari Zanchetta.
Paciente: ROGÉRIO AMARAL PAIXÃO.
Origem: 1a Vara Criminal.
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste.
VOTO No 19.458.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO
DE DROGAS. DECRETADA PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva
ou
aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere. Descabimento. A
decretação da medida cautelar foi legítima,
haja vista presentes os requisitos legais
para
tanto.
Existe,
ainda,
vedação
expressa à concessão de Liberdade
Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06.
Declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo pelo C. STF, em controle
incidental, que não tem força vinculante.
Ausência
de
Resolução
do
Senado
Federal. Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida
extrema. Presença do “fumus comissi
delicti” (fumaça possibilidade da ocorrência
de delito) e do “periculum libertatis” (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
que teria praticado o delito de tráfico de
drogas em comparsaria com dois corréus.
Apreendida considerável quantidade e
variedade de entorpecentes (11 porções de
“cocaína”, 39 porções “maconha”, além de 51
porções de “crack”), dois deles, de alto poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
3
deletério. Ademais, pelo existente, o
paciente permaneceu distante do distrito
da culpa, por mais de cinco anos e, pelo
que consta, o mandado de prisão ainda
não foi cumprido, situação que revela clara
intenção de se furtar à aplicação da lei
penal, sugerindo, pelo existente, dedicação à hedionda infração,
destacando, assim, sua periculosidade,
com necessidade de se garantir a ordem
pública com o encarceramento provisório,
não surgindo suficiente outra medida
cautelar diversa. Constrangimento ilegal
não configurado
Ordem, na parte conhecida, denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta pela Advogada
Janini Mari Zanchetta, em benefício de ROGÉRIO
AMARAL PAIXÃO.
Consta que o paciente foi denunciado pelo
crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06. Os
fatos ocorreram em 2013, permanecendo o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
4
foragido desde então. Postulada a revogação da prisão
preventiva, o pleito foi indeferido pelo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
Alega a impetrante que o paciente fugiu
porque acreditava e ainda acredita na sua inocência e
queria ver o desfecho do processo para se entregar e para
evitar prisão em regime fechado desnecessariamente,
argumentando que tal pensamento não se deu de maneira
aleatória, já que o corréu, que possui condições idênticas
às do paciente, foi condenado pelo tráfico privilegiado, em
regime aberto (modificado pelo STJ), portanto, na sua ótica, a
história do processo demonstrou que a atitude do paciente
foi legítima. Alega, ainda, que a ordem pública permanece
preservada, eis que o paciente não se envolveu com crime
durante todo o período em que permaneceu foragido.
A
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na prisão cautelar
(referindo que o paciente é primário e de bons antecedentes), além de
não haver elemento concreto a justificar a prisão (referindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
5
que o paciente não apresentou seu endereço, nem o local do trabalho, apenas
para garantir sua autodefesa), argumentando que a decisão se
baseou na gravidade abstrata do delito e a quantidade de
drogas pouco relevante, o que não serve para justificar a
prisão. Alega, por fim, que o paciente apresentou defesa
preliminar, porém, a Juíza não designou audiência e
determinou que se aguardasse o cumprimento do
mandado de prisão, argumentando que o processo deveria
seguir regularmente, haja vista o paciente possuir
defensor constituído. Pretende, em liminar, a revogação da
prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
Subsidiariamente, que se determine que a autoridade
coatora dê seguimento ao processo, já que o paciente se
considera citado, não podendo condicionar a prisão do
paciente ao prosseguimento do feito.
Liminar indeferida (fls. 40/46).
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls. 49/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
6
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 58/60).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado dos autos, no dia 05
de junho de 2013, o paciente e os corréus Jefferson David
Serafim e Jonathan David Serafim mantinham em depósito
11 (onze) microtubos de “cocaína”, 51 (cinquenta e uma)
porções de “crack” e 39 (trinta e nove) porções de “maconha”.
É da denúncia que guardas municipais
receberam denúncia anônima de que três indivíduos
estariam picando e embalando droga. Assim, dirigiram-se
ao local e avistaram o paciente e os corréus pelo pasto.
Durante a abordagem, os guardas receberam nova
informação de que os entorpecentes estavam escondidos
em “cupins”, no pasto, sendo, então, apreendidas as
drogas acima mencionadas (denúncia de fls. 21/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
7
A manutenção da prisão surgiu assim
motivada: “(...) Em relação ao pedido de revogação de decretação de
prisão preventiva, formulado pela defesa do réu ROGÉRIO DO AMARAL
PAIXÃO, decido: O ilustre representante do Ministério Público opinou pelo
indeferimento do pedido (fls. 255/256). É caso de indeferimento do pedido de
revogação da decretação da prisão provisória. O acusado foi denunciado pela
prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06 porque,
juntamente com os demais réus, tinham em depósito 3,6 gramas de cocaína,
acondicionadas em 11 microtubos, 40,9 gramas de crack, acondicionada em
51 invólucros plástico, bem como 54,4 gramas de Cannabis Sativa L,
condicionadas em 39 invólucros plásticos. Trata-se de situação típica de
mercância do entorpecente, e é evidente que nestas circunstâncias a soltura
do réu atenta contra a ordem pública. O crime de tráfico de entorpecentes é
delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências
nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se
expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do
consumo de tóxicos ou então em razão das demais consequências à
sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a
prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.
Em que pese sua primariedade do réu, a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos e nas circunstâncias apuradas, bem indicam a
prática da mercância ilícita, o que deve ser duramente combatido. Ressalto
que primariedade e os bons antecedentes, quando cotejada com a conduta
imputada, não se mostram circunstâncias suficientes a ensejar a revogação da
decretação da prisão preventiva. Confira, neste sentido: STJ “ A primariedade,
os bons antecedentes e a residência e domicílio no distrito da culpa são
circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os
motivos que legitimaram a constrição do acusado” (JSTJ 2/267). Justificável,
assim, a custódia cautelar para garantia da ordem pública. E a instrução
processual e aplicação da lei penal também restarão prejudicadas com a
soltura do acusado, que poderá empreender fuga antes mesmo da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
8
para se furtar ao julgamento e eventual condenação. É dos autos, ainda, que
o réu está sendo procurado nestes autos por mais de cinco anos,
demonstrando que não pretende se submeter à aplicação da lei penal. Aliás, o
acusado não apresentou comprovante de endereço nem de emprego fixo.
Resta, ausente, assim, qualquer comprovação de vínculo com esta comarca, o
que demonstra que solto poderá empreender fuga para se furtar a aplicação
da lei penal. Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar, além de
resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo
rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. Desta forma,
invocando os fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido de revogação de
decretação de prisão preventiva ao acusado ROGÉRIO DO AMARAL
PAIXÃO. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, ocasião em que o
réu deverá ser citado. Int. Ciência ao Ministério” (fls. 08/10).
Nota-se que a decisão está suficientemente fundamentada, presentes os
requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, com
avaliação de elementos concretos, não havendo que se
falar em revogação da prisão.
De acordo com as informações, por
decisão proferida em 24 de setembro de 2014, foi
decretada a prisão preventiva do paciente. Em 03 de
março de 2015, foi determinada sua citação por edital.
Diante da ausência do paciente na audiência realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
9
16 de abril de 2015, os autos foram desmembrados e, em
22 de julho de 2015, foi decretada sua revelia e suspenso
o processo e prazo prescricional, nos termos do artigo 366
do Código de Processo Penal. Apresentada a defesa
preliminar e requerida a revogação da preventiva, a
cautelar extrema foi mantida pela decisão ora impugnada,
datada de 13 de fevereiro de 2020. Os autos aguardam o
cumprimento do mandado de prisão do paciente.
Com a devida vênia aos argumentos
lançados pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos
elementos acostados aos autos, a prova da materialidade
e indícios de autoria do delito apurado na origem, de tal
sorte que, presentes, não pairam quaisquer dúvidas quanto
a possibilidade da decretação da prisão preventiva.
A concessão de liberdade provisória, para
denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas,
está expressamente vedada no artigo 44 da Lei no
11.343/06, que, apesar das divergências jurisprudenciais,
goza de plena vigência, porquanto a conhecida declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
em controle incidental, não possui força vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
10
E mais, o Senado Federal sequer decidiu
pela suspensão do dispositivo legal, o que é de sua
competência privativa, nos termos do artigo 52, inciso X,
da
Constituição
Federal.
Nesse
sentido,
anota-se
precedente deste Tribunal:
“Habeas
Corpus - Tráfico de substâncias
entorpecentes, associação para o tráfico de
drogas e corrupção de menor - Prisão em
flagrante - Insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar - Alegações de falta de justa
causa para a manutenção da custódia cautelar e
ausência dos requisitos da prisão preventiva -
Inadmissibilidade - Gravidade in concreto do
delito motivadora da necessidade da manutenção
da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública - Crime de tráfico, ademais, equiparado
aos hediondos - Vedação expressa do
benefício pelo artigo 44 da Lei no 11.343/06 -
Norma
legal
essa
com
fundamento
de
validade no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta
Constitucional
de
1988,
definidor
da
inafiançabilidade do crime em questão -
Declaração de inconstitucionalidade que não
tem influxo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no
controle difuso, valendo apenas inter partes,
enquanto não operado o mecanismo previsto
no artigo 52, X, da CF - Não derrogação,
ademais, do artigo 44 da Lei 11.343/06 pela Lei
11.464/07,
mercê
do
princípio
da
especialidade - Descabimento, por inadequação,
de qualquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403, de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
11
mormente em face da norma inscrita no artigo
282, inciso II, do mesmo Código. Ordem
denegada”
(TJ-SP
:
“Habeas
Corpus”
no
2069747-52.2013.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j.
13/02/2014).
Também não há de se falar em ter, a Lei no
11.464/07, derrogado a vedação abstrata contida no artigo
44 da Lei no 11.343/06, que, como visto, goza de plena
vigência.
Isso porque, muito embora promulgado
posteriormente à Lei de Drogas, o citado diploma legal
versa, de modo genérico, sobre os crimes hediondos e
equiparados, enquanto aquela trata exclusivamente do
crime de tráfico de drogas e afins.
Nesta toada, a norma especial sempre
prevalecerá sobre a geral, ainda que esta promulgada
posteriormente, em atenção ao critério da especialidade
(“lex specialis derogat generali” lei especial derroga a lei geral), sendo
descabido falar, pois, que a Lei no 11.464/07 revogou o
artigo 44 da Lei no 11.343/06, no que tange a vedação à
liberdade provisória. Neste sentido, aponto o precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
12
da C. Câmara, acima colacionado.
E, ainda que se adotasse o entendimento
quanto à inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,
e, via de consequência, que a concessão de liberdade
provisória estaria regulada na Lei de Crimes Hediondos,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, a vedação
abstrata da benesse permaneceria irretocável.
Em que pese o legislador ordinário ter feito
menção tão somente a insuscetibilidade de crimes
hediondos e equiparados à fiança, é ilógico admitir,
simultaneamente, que para crimes desse jaez é permitida
a concessão de liberdade provisória sem fiança e vedada a
benesse mediante a prestação de fiança.
Entendimento
fruto
de
criatividade
excepcional, há de se reconhecer que afronta a
interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente,
posto que ao mesmo tempo admitiria a concessão da
benesse per si só e a vedaria quando fosse arbitrada
fiança, de maneira abstrata. Reitera-se, a proibição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
13
liberdade provisória decorre da própria vedação da fiança,
de tal sorte que, a mera alteração textual promovida pela
Lei no 11.464/2007, a saber a exclusão da expressão “e
liberdade provisória” do artigo 2o, inciso II, da Lei no
8.072/90, não modifica em nada a vedação da benesse
aos presos em flagrante pelos delitos de tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os
definidos como hediondos. Neste sentido, colaciona-se
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE
POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE
PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
QUE MANTEVE A PRISÃO. GARANTIA DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIA
SUFICIENTE
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos
como
crimes
hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
14
retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art.
2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a uma
alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não da
expressão
suprimida,
a
qual,
segundo
a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância.
Mera
alteração
textual,
sem
modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos em
flagrante por quaisquer daqueles delitos. 2. A Lei
n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de
tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de
lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 3. Irrelevância da
existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos
ou equiparados: Precedentes. 4. Ao contrário do
que se afirma na petição inicial, a custódia
cautelar do Paciente foi mantida com fundamento
em outros elementos concretos, que apontam o
risco concreto de fuga como circunstância
suficiente
para
a
manutenção
da
prisão
processual. Precedentes. 5. Ordem denegada.”
(STF
“Habeas Corpus” no 99.333 SP, 1a
Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/06/2010).
Não
poderia
deixar
de
anotar
que,
independente da discussão quanto a qual lei aplicar, a
concessão de liberdade provisória para crimes hediondos
e equiparados é vedada, também, nos termos do artigo 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
15
E, consoante verificado dos autos, na
espécie, a medida foi decretada, adequadamente
motivada, para a garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal
(fls.
08/10),
concluindo-se,
portanto,
que,
independentemente do entendimento acima colocado, a
presença de requisitos legais a legitimava, especialmente
pelos elementos concretos dos fatos que exacerbavam
sua gravidade, com destaque para apreensão de
considerável variedade e quantidade de drogas, em
porções individuais (11 porções de “cocaína”, 39 porções “maconha”,
além de 51 porções de “crack”), inclusive de alto poder deletério,
em comparsaria com outros corréus, indicando possível
dedicação ao espúrio comércio, destacada, assim, sua
periculosidade, com evidências claras, também, da plena
viabilidade de reiteração delitiva, concluindo-se, então,
como necessária e adequada, na espécie, a medida
cautelar imposta, nenhuma outra medida, menos rigorosa,
surgindo suficiente para tanto. Além disso, o paciente se
encontra foragido, dificultando a instrução processual e
evidenciando a intenção de se furtar à aplicação da lei
penal,
assim
observada
inclusive
nos
argumentos
apresentados, de que estaria sendo “injustiçado” e que não
poderia se ver encarcerado quando, num futuro, poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
16
ter direitos que excluiriam a situação, ou seja, não
aceitando qualquer decisão que possa contrariar seu
“entendimento” do que é certo ou justo, obviamente não
existindo “autodefesa” contra atos legítimos e legais.
No mais, a gravidade do delito de tráfico de
drogas, considerando ainda os efeitos que causa à
sociedade, per si só, justifica a manutenção da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais no
verificado concretamente.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça
possibilidade
da ocorrência de delito) e o “periculum
libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado).
Descabida
a
aplicação
de
medidas
cautelares alternativas à prisão, quer por se mostrarem
insuficientes e inadequadas para a finalidade pretendida,
quer por se tratar de réu denunciado por crime equiparado
a hediondo, punido com pena máxima superior a quatro
anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, com a redação alterada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
17
12.403/2011.
No mais, os atributos de ser primário,
possuir residência fixa e ocupação lícita, per si só, não são
elementos aptos a afastar a decretação da prisão
preventiva quando presentes os demais requisitos (STF

“Habeas Corpus” no 84.341 MT, Segunda Câmara, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJ 04/03/2005, v.u.). No entanto, suas ausências
podem servir de subsídio para embasar a decretação da
prisão cautelar. No caso, conforme destacado pelo juízo a
quo, o paciente não apresentou comprovante de
endereço, nem de emprego fixo. Ademais, não se poderia
ignorar o tempo de “foragido” do paciente, mais de 05
(anos) anos, apontando, repete-se, clara vontade em se
furtar à aplicação da lei penal, conduta em nenhum
momento, mais uma vez se destaca, podendo ser tida
como “legítima”.
Por fim, sobre o pleito de determinação do
prosseguimento do feito independentemente do cumprimento do mandado de prisão, deverá ser
apresentado diretamente ao Juízo de origem, com prova
de constituição de Defensor, que deverá apresentar defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
18
por escrito. Ali será decidido o prosseguimento do feito, já
que não mais há situação de citação para comparecer em
Juízo, para ser interrogado, mas para “responder à
acusação por escrito”, na forma do artigo 396 do Código de
Processo Penal. Em princípio, não se vislumbra matéria
passível de conhecimento em sede de “habeas corpus”,
além de não existir decisão específica a respeito, haja
vista, na ora reclamada, existir apenas a indicação para
cumprimento de mandado de prisão com posterior citação
pessoal (com indicação apenas de apresentação de pedido de revogação
da prisão preventiva, matéria única ali analisada). Assim, nessa parte,
não se conhece da ordem.
Irrelevante qualquer valoração, aqui, de
futura e eventual pena a ser imposta na hipótese de
condenação, que, em verdade não interferiria na natureza
do delito. Neste momento, deve o Magistrado se ater à
imputação, bem como à respectiva pena em abstrato, e,
também, à necessidade da custódia cautelar, aspectos
estes devidamente sopesados aqui e pelo juízo impetrado.
Destarte, não há de se cogitar ser a
decretação da prisão preventiva desproporcional à espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184727-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19458
19
e, por conseguinte, de se falar que viola o princípio da
proporcionalidade (vale dizer, no momento processual, a respeito,
importante a “admissibilidade” da medida, o que ocorreu na espécie artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal).
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Do exposto, pelo meu voto, na parte
conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR